Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724503-74.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROMULO VAZ NOGUEIRA DE S P A C H O Verifica-se ausente a guia de recolhimento do preparo recursal, a qual a apresentação é necessária em conunto com o comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 13 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator